Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. OBJETO. DIFERENÇA DE ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO DO RATEIO E DO SUJEITO PASSIVO. PRESERVAÇÃO DO FATO GERADOR E DA REGULAMENTAÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO. ORDEM DENEGADA. APELO. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (STJ, RE 128.701-9, TEMA 1.093). JULGAMENTO. TESE FIRMADA, COM MODULAÇÃO DE EFICÁCIA TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO CUJO OBJETO ALCANÇA A QUESTÃO ATÉ A DECISÃO DEFINTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal reconhecera a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito concernente à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015, no Agravo em Recurso Extraordinário - ARE no 1.237.351/DF-, substituído para o julgamento da controvérsia pelo Recurso Extraordinário - RE no 1.287.019/DF (CPC, arts. 1.036 e 1.037), determinando a suspensão do curso processual de todos os processos que tenham a mesma controvérsia como objeto.
2. Conquanto fixada tese vinculante, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais para cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015, com modulação dos efeitos temporais do decidido, foram manejados embargos de declaração em face do decidido visando, inclusive, alteração da modulação temporal estabelecida.
3. O advento do julgamento do precedente paradigmático, com fixação de tese em ambiente de repercussão geral, não obsta que, visando-se prestigiar a segurança jurídica, objetivo do sistema de precedentes qualificados prestigiado pelo legislador processual, ensejando que a mesma controvérsia de direito alcance solução idêntica, a suspensão do curso da ação que tem a matéria afetada como objeto seja postergada ao menos até o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do julgado paradigma, à medida em que, conquanto improvável que a tese firmada sofra qualquer alteração, afigura-se plausível que a modulação já estabelecida seja objeto de nova conformação diante dos impactos fiscais que irradiará o decidido (STF, RE 1273137 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 01-12-2020 PUBLIC 02-12-2020)
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Maioria.